Tribunal: TJES
Processo: 5000143-76.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000143-76.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SIDNEI SALLY ROSARIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000143-76.2018.8.08.0032

EMBARGANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

EMBARGADO: SIDNEI SALLY ROSÁRIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2561796 por BANESTES em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2515317, que conheceu dos embargos de declaração opostos pelo embargante mas negou-lhes provimento, mantendo o V. Acórdão em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que “O acórdão de ID 2515317 não se manifestou sobre qualquer dos temas alegados nos Embargos de Declaração de ID 2284255, sendo, portanto, omisso”, aduzindo que “o acórdão de ID 2515317 é omisso por não ter se manifestado sobre o item 2 de ID 2284255 - Pág. 1”, que “O Acórdão de ID 2515317 também não se manifestou sobre o item 3 de ID 2284255 - Pág. 3, sendo por isso novamente omisso” e, por fim, que “Também não houve manifestação do Acórdão embargado quanto ao que consta no item 4 de ID 2284255 - Pág. 3, revelando-se assim nova omissão”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria.

Observo, todavia, que o V. Acórdão ao ID. 2515317 deixou de analisar os itens indicados pelo ora embargante na medida em que o então Relator demonstrou a ausência dos vícios alegados pela ré. O Relator aduz, ainda, que os embargos rejeitados teriam o propósito de impugnar e rediscutir o mérito da questão, motivo pelo qual só lhe caberia negar provimento aos embargos declaratórios:

“(...) verifico que o Acórdão embargado não possui em si mesmo nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e o que busca a parte embargante é a modificação da valoração feita quanto ao conjunto fático-probatório. Ou seja, os embargos opostos têm evidente propósito impugnativo de mérito, o que não é objetivo dessa espécie recursal.”.

Da análise nos embargos opostos, observo que o autor somente reescreveu seus pedidos (todos voltados a rediscussão de matéria fática/probatória), já denegados nos últimos embargos de declaração opostos, e se utiliza dos embargos para questionar, novamente, a aplicação de teses que foram debatidas e devidamente fundamentadas pela sentença exarada em primeiro grau, bem como no Acórdão ao ID. 2246961, considerando, ainda, que não há obrigação de se analisar todas as teses formuladas em defesa, se o convencimento do julgador restar devidamentado fundamentado.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Importante destacar, no caso, que apesar do direito de petição ser livre e incondicionado, inclusive o de recorrer, nosso ordenamento jurídico instrumental veda o abuso a esse direito, com a aplicação de multas processuais para coibir a referida prática, o que no presente caso se revela como de extrema necessidade, devendo esta ser aplicada em valor mais elevado, haja vista que se trata de uma segunda tentativa de rediscussão do mérito através de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 5% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 5% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.